Tribunal: TJMT
Processo: 0000427-21.2013.8.11.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000427-21.2013.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALICE DE SOUSA SANTOS - CPF: 062.142.661-04 (APELADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BRASILINA DE SOUSA SANTOS MOLLARD - CPF: 104.473.851-00 (APELADO), JULIANA DE SOUZA TUNES - CPF: 597.621.601-34 (APELADO), MARIA DE SOUSA SANTOS NEVES - CPF: 241.140.901-00 (APELADO), NELY SOUZA DOS ANJOS - CPF: 104.475.711-68 (APELADO), Nely Souza dos Anjos (APELANTE), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (APELANTE), JOSE FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 199.089.468-20 (ADVOGADO), ELTON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 912.386.921-68 (APELANTE), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), ELEUTERIO RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 534.791.738-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 912.386.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COLISÃO QUE RESULTOU EM MORTE – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR MOTORISTA DA EMPRESA EXPRESSO RUBI COMPROVADA – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO PELA APELADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.
Precedentes do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Não havendo prova nos autos de que as autoras/apeladas tenham recebido a indenização do seguro DPVAT, a dedução do valor da indenização resta impossibilitada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Nobre Seguradora do Brasil S/A.,

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Poxoréu
, que nos autos da
ação de indenização por danos material e moral
que lhe move
Alice de Sousa Santos e outras
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenando os demandados a pagarem às autoras, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada uma; os quais deverão ser devidamente corrigidos com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária, de acordo com o INPC, a partir do seu arbitramento.

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono das demandantes, o qual fixou em 20%, sobre o valor da condenação, atendendo aos critérios do art. 85, §2o do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a seguradora recorre, alegando que
se encontra em Regime Especial de Liquidação Extrajudicial, o que enseja a exclusão dos juros de mora, correção monetária e cláusulas penais, mesmo que estipulados em contrato, enquanto não integralmente pago o passivo da seguradora; a necessidade de habilitação do crédito no quadro geral de credores – impossibilidade de satisfação do crédito por execução judicial; a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, bem como a inexistência de demonstração do nexo causal e culpa exclusiva da vítima.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado
pelo dano moral
e a necessária dedução da verba relativa ao seguro obrigatório.

Contrarrazões no id. 172556866, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alice de Sousa Santos e outras ajuizou ação de indenização por danos material e moral decorrente de ato ilícito perpetrado por Elton Gonçalves de Oliveira, Expresso Rubi Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S/A., aduzindo que as autoras são irmãs de Eleutério Raimundo dos Santos, falecido em acidente automobilístico em 16 de setembro de 2009, onde o condutor do veículo causador do abalroamento era Elton Gonçalves de Oliveira, motorista da empresa Expresso Rubi Ltda.

Segundo as Autoras, o ônibus conduzido pelo Requerido Elton invadiu a faixa de tráfego de sentido contrário, no momento em que ali trafegava o veículo do
de cujus
, provocando a colisão de ambos que resultou na morte de seu irmão.

Em seus pedidos, as autoras requereram a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais a título de lucros cessantes, alegando que o
de cujus
contribuída com o sustento das irmãs, calculando o montante de R$ 489.600,00 e levando em consideração a idade do irmão à época da morte e a expectativa de vida.

Firmes em seu propósito, pleitearam, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de 600 (seiscentos) salários mínimos a título de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenando os demandados a pagarem às autoras, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada uma; os quais deverão ser devidamente corrigidos com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária, de acordo com o INPC, a partir do seu arbitramento.

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono das demandantes, o qual fixou em 20%, sobre o valor da condenação, atendendo aos critérios do art. 85, §2o do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a seguradora recorre, alegando que
se encontra em Regime Especial de Liquidação Extrajudicial, o que enseja a exclusão dos juros de mora, correção monetária e cláusulas penais, mesmo que estipulados em contrato, enquanto não integralmente pago o passivo da seguradora; a necessidade de habilitação do crédito no quadro geral de credores – impossibilidade de satisfação do crédito por execução judicial; a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, bem como a inexistência de demonstração do nexo causal e culpa exclusiva da vítima.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado
pelo dano moral
e a necessária dedução da verba relativa ao seguro obrigatório.

Pois bem. De proêmio, no que se refere a exclusão dos juros de mora, correção monetária e cláusulas penais, uma vez que a seguradora encontra-se em Regime Especial de Liquidação Extrajudicial; a necessidade de habilitação do crédito no quadro geral de credores ante a impossibilidade de satisfação do crédito por execução judicial; a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, bem como a inexistência de demonstração do nexo causal e culpa exclusiva da vítima, verifico que este apelo não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado reconheceu que restou suficientemente demonstrado o fato lesivo gerador do dano moral, que constituiu no falecimento do irmão das requerentes, ora apeladas, devido ao trágico acidente e ainda, a responsabilidade da empresa requerida, ainda que objetivamente, no evento que causou os danos suportados pelas autoras/apeladas, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, confira:

“(...)
compulsando os autos, verifico através dos documentos a ele carreados, que a pretensão dos autores merece prosperar PARCIALMENTE, posto que a parte requerida, cujo ônus da prova lhe cabe, não se desincumbiu para tanto quando lhe foi dado oportunidade.

Ressalta-se que, conforme toda documentação acostada aos autos, bem como testemunhas ouvidas em audiências, restou claro a culpa da empresa ré no acidente automobilístico envolvendo o irmão das requerentes, o que lhes causou prejuízos morais.

Vale ressaltar, também, que restou suficientemente demonstrado o fato lesivo gerador do dano moral, que constituiu no falecimento do irmão das requerentes, devido ao trágico acidente.

Resta, pois, cristalina a responsabilidade da empresa requerida, ainda que objetivamente, no evento que causou os danos suportados pelas Requerentes, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, como se vê: “Art. 5o - X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” O Código Civil Brasileiro, através do disposto nos arts. 186 e 927 são aplicáveis ao caso em tela:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito...

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. ...”

Portanto, pode-se concluir que a culpa foi exclusiva dos requeridos, vez que não observou a sinalização de transito que existe no local e invadiu a pista, assumindo o risco e ocasionando o evento danoso.

O requerido não atendeu ao artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, no qual prevê que “o condutor deverá, a todo o momento, ter domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Não há dúvidas de que o requerido foi imprudente ao invadir a preferencial em uma MT sem parar ou reduzir a velocidade, fato este que se pode confirmar em analise dos documentos e laudos anexado aos autos.

O requerido foi o responsável pelo evento danoso, a conduta gerou ato ilícito nos moldes do artigo 186 do Código Civil, e ele foi imprudente e não respeitou as normas brasileiras de trânsito, além de não terem observado as regras de direção defensiva e sinalização.
(...)

No caso trazido à baila, não foi produzida qualquer prova no sentido de demonstrar a materialização de excludentes de responsabilidade. Logo, à indenização a título de dano moral em si, tenho que o transtorno referente ao acidente automobilístico, de culpa exclusiva dos requeridos, deixou as autoras abaladas com o falecimento de seu irmão.

Ao contrário do dano material, que deve ser cabalmente comprovado, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado.

A figura do dano moral é apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos causados pela conduta das Requeridas, pela quebra da paz social das autoras
.
” (id.

172556847)

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
[...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, posto que a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso. Neste sentido vale citar:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FURTO DE CARTEIRA E DOCUMENTOS NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. SENTENÇA DE MÉRITO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
ALEGAÇÕES RECURSAIS INOVADORAS, VERSANDO SOBRE PRETENSÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APELO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA
. Impossibilidade de conhecer do apelo cujas razões estão em total descompasso com a sentença recorrida, cujos fundamentos não foram impugnados. APELO NÃO CONHECIDO, COM FULCRO NO ART. 932, INCISO III, DO CPC”.
(TJRS, RAC n. 70065017873, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 18.04.2016 - negritei)

Portanto,
não conheço
do recurso nos pontos acima delineados.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autora, pelo dano moral sofrido, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Acerca do pleito de dedução da verba relativa ao seguro obrigatório, não havendo prova nos autos de que as autoras tenham recebido a indenização do seguro DPVAT, a dedução do valor da indenização resta impossibilitada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, posto que fixado no percentual máximo permitido por lei.

Posto isso, conheço
em parte
do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023